Tribunal: STF
Processo: RE 450137
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. DEFICIENTE OU IDOSO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA À C.F., art. 203, V. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À C.F., arts. 5º, XXXV, LIV e
LV e 93, IX. INOCORRÊNCIA.
I. - A questão constitucional posta no
RE não foi prequestionada no acórdão. Incidência das Súmulas 282 e
356-STF.
II. - Decisão contrária ao interesse da parte não
configura negativa de prestação jurisdicional (C.F., art. 5º,
XXXV).
III. - Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F.,
art. 5º, LIV e LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta,
reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas processuais. E a
ofensa a preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso
extraordinário é a ofensa direta, frontal.
IV. - Alegação de ofensa
 ao inc. IX do art. 93, C.F.: improcedência, porque o que pretende o
 recorrente, no ponto, é impugnar a decisão que lhe é contrária,
certo que o acórdão está suficientemente fundamentado.
V. -
Negativa de seguimento ao RE. Agravo não provido.